Tribunal: TJMT
Processo: 1030886-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030886-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 704.228.501-87 (RECORRIDO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), GISELE MOREIRA FROES SANTOS - CPF: 047.552.289-30 (RECORRIDO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0014-71 (RECORRENTE), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO NO EVENTO SEGURADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO SALVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a seguradora pelos danos morais causados em decorrência da demora no pagamento de seguro veicular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que ao pagamento da importância de R$ 32.119,00 (trinta e dois mil, cento e dezenove reais), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da negativa de cobertura securitária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de cobertura para o dano – Risco expressamente excluído da apólice.

2. Da necessidade de transferência do salvado para a seguradora.

3. Ausência de provas do alegado dano moral.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da necessidade de transferência do salvado para a seguradora.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o recorrente resiste ao pleito judicial exordial afirmando que o incêndio sofrido foi causado em decorrência de sobrecarga na parte elétrica do veículo proveniente da instalação de alarmes, faróis e acessórios de som e imagem, todavia,

de comprovar que tal instalação foi realizada após a contratação da cobertura,
ônus processual que lhe competia, ante o prescrito no inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Isto porque, o recorrido efetuou a primeira contratação no ano de 2015, passando a renovações até o ano de 2020, tendo a seguradora recorrente efetuado vistorias no veículo, todavia, sem apresentar nenhuma das vistorias realizadas, a fim de comprovar a alegada ausência do equipamento no momento da celebração da contratação, motivo pelo qual, entendo que não há como se responsabilizar o recorrido por
eventual instalação efetuada em momento anterior a celebração da contratação securitária.

2.
Da necessidade de transferência do salvado para a seguradora.

Acolho tal proposta recursal, eis que, com o integral ressarcimento do valor veicular, é garantido a recorrente o salvado, livre e desembaraçado.

3.
Ausência de provas do alegado dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, pela negativa de cobertura securitária, diante da peculiaridade que é a contratação de um seguro, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de condenar a recorrida na entrega de toda a documentação de transferência de propriedade do salvado,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022